Tribunal: TJES
Processo: 5000337-68.2018.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000337-68.2018.8.08.0067
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
APELADO: ANTONIO DEOCLECIANO GONCALVES
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ApCiv 5000337-68.2018.8.08.0067

Dívida Ativa
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES X
ANTONIO DEOCLECIANO GONÇALVES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES
, uma vez que irresignado com a sentença que julgou extinto o feito sem a devida condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios.

O recorrente sustenta que a parte adversa dera causa a instauração da demanda executiva, logo, ainda que tenha ocorrido o pagamento na via administrativa, deveria ser condenada ao pagamento da verba honorária.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 22 de julho de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ApCiv 5000337-68.2018.8.08.0067

Dívida Ativa
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES X
ANTONIO DEOCLECIANO GONÇALVES

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso à analise da juridicidade da sentença que extinguiu o feito em epígrafe sem a fixação dos honorários de sucumbência.

Para o recorrente, o executado deveria ter sido compelido ao pagamento da referida verba em razão do princípio da causalidade.

Entrementes, sem maiores delongas, é possível extrair-se dos autos que o pagamento do crédito buscado pelo Fisco Municipal na presente demanda fora quitado de forma administrativa e antes da ocorrência da citação do executado, hipótese em que a jurisprudência pátria é tranquila no sentido de afastar a incidência de honorários sucumbenciais, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sobre o tema, colhe-se do colendo STJ o entendimento no sentido do [...]Não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade. Além disso, antes da citação não há a triangularização da demanda. Conclusão aplicável a quaisquer das partes.[...] (REsp 1915735/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 03/11/2021). 2.
Aliás, dito entendimento predomina no âmbito deste TJES, motivo pelo qual é reconhecido o acerto da sentença recorrida que afasta a condenação da parte executada no pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a quitação do débito tributário se deu antes da citação no feito executivo fiscal.
3. Recurso improvido. Sentença mantida.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024219000874, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 05/07/2022).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO.
1-
A jurisprudência tem entendido que, para evitar ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em não tendo sido realizada a citação do Executado, incabível impor-lhe a obrigação de arcar com as verbas sucumbenciais.
2 - Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 035140254224, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/03/2022).

Como se observa dos precedentes acima, inclusive deste c. Órgão Fracionário, não há como acolher a tese recursal.

Outrossim, ainda que assim não fosse, a jurisprudência do c. STJ é uníssona no sentido de que cabe ao Fisco, quando do pagamento administrativo da dívida, exigir do contribuinte o respectivo pagamento da verba honorária, sob pena de configuração de renúncia, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS.1
. "Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda" (REsp n. 1.927.469/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/9/2021).2.
Na satisfação do débito administrativo, após o ajuizamento da execução, se a Fazenda Pública não cobrou a verba honorária nem sequer fez ressalva alguma a esse título, a aceitação do pagamento (integral) constitui renúncia aos consectários, inclusive eventuais honorários.3
. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 1.875.947/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 10/12/2021.)

Diante desse cenário, outro caminho não há, senão conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o comando sentencial.

Sem honorários recursais.

É como voto.

VITÓRIA/ES, 22 DE JULHO DE 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

ApCiv 5000337-68.2018.8.08.0067

Dívida Ativa
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES X
ANTONIO DEOCLECIANO GONÇALVES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO DE FORMA ADMINISTRATIVA ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Na esteira da remansosa jurisprudência pátria, o pagamento administrativo de débito fiscal, antes da realização da citação no feito executivo, afasta a condenação do devedor ao pagamento de honorários de sucumbência.

2.
O aceite do Fisco ao pagamento na seara administrativa, feita pelo devedor, sem o destaque da verba honorária e outros consectários,configura verdadeira renúncia ao numerário.

3.
Recurso improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.